Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a validade dos contratos verbais, desde que as partes consigam comprovar, de forma segura, a existência e os termos do acordo por outros meios, como testemunhas, documentos ou outros indícios.
2. Assim, com fundamento nos artigos 722 e seguintes do Código Civil, não tendo os autores obtido êxito em comprovar a realização de acordo verbal de corretagem decorrente de contrato de locação, não fazem jus à comissão pretendia.
3. Apelação cível conhecida e não provida.